Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-26.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011871-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUELINA PORFIRIA DA SILVA - CPF: 020.356.301-85 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011871-26.2020.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MIGUELINA PORFIRIA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0002444-58.2017.8.11.0024 - Código 982973), ajuizada pela apelante contra VIVO S/A, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência de débito questionado pela autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 STJ (cf. Id.
nº 70626976).

A apelante sustenta que o valor indenizatório arbitrado na sentença não é suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela falha na prestação do serviço da apelada, consistente na “
indevida inclusão dos seus dados nos órgãos de proteção ao credor por culpa exclusiva da recorrida, que agiu com negligencia em seus serviços, tendo em vista que jamais efetuou qualquer contratação com a empresa
”, o que, além de macular a sua imagem, gerou “
transtorno
(...)
na sua vida profissional/pessoal
”, como também não se presta a atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, prestigiando, assim, o descaso da Vivo com a situação enfrentada, pelo que pede o provimento do recurso, para seja majorado a
indenização por danos morais para o valor de 10 mil reais (cf. Id. nº 70626980).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
nº 70626983
, a apelada combate os fundamentos recursais, e, assim, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o acima relatado, a sentença deu parcial procedência ao pedido deduzido na petição inicial, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 82,97, que deu ensejo à inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito a pedido da ré Vivo S/A, embora aquela afirme que jamais contratou qualquer serviço desta, e, por consequência, condenou a ré a indenizar a autora pelo dano moral decorrente da indevida negativação, fixando o valor da compensação em R$ 2.000,00 (cf. Id. nº
70626976).

A autora recorre exclusivamente contra o valor indenizatório, argumentando que o
quantum
arbitrado pelo juiz não valorou adequadamente o dano por ela sofrido, assim como não atendeu o caráter punitivo inerente a essa condenação indenizatória.

O arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, embora o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais da consumidora nos cadastros restritivos, e
não obstante ao constrangimento inerente à negativa de crédito no comércio em decorrência da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, não há mínima prova de que a autora passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano decorrente da negativação indevida (dano moral
in re ipsa
), não há nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, afinal, a autora não trouxe aos autos e nem produziu durante o desenrolar do feito qualquer prova nesse sentido, de modo diverso, o que a prova dos autos mostra é que
só após seis meses do apontamento restritivo (21/06/2019 - cf. Id. nº 70624994 - pág. 7) foi que a autora tomou ciência e posteriormente propôs esta demanda para resolver a questão.

Portanto, considerando o perfil econômico das partes, sobretudo que o da ré que é uma das maiores empresas do segmento, em contraponto ao perfil da autora, que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 é justo e adequado à circunstâncias da lide, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021